Tribunal: TJMT
Processo: 1015440-36.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015440-36.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Vícios de Construção, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[WESLEY LOPES DA SILVA MARTINS - CPF: 712.916.101-97 (ADVOGADO), CONSTRUTORA BARBOSA E BARBOSA LTDA - CNPJ: 21.361.849/0001-60 (EMBARGANTE), WARLESON FERREIRA DE SOUZA - CPF: 091.634.286-79 (EMBARGADO), VANESSA DA CONCEICAO DE SOUZA - CPF: 017.416.656-71 (EMBARGADO), AURILENE LOPES SOARES - CPF: 022.626.941-84 (ADVOGADO), MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 654.684.061-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

–

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO ARGUMENTO DE ILIQUIDEZ – EFEITO ATIVO CONCEDIDO
–
SENTENÇA MUITO BEM DELINEADA –
PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO – INICIO – APÓS DECORRIDO O PRAZO PARA O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO – ARTIGOS 523 E 525, AMBOS DO CPC/15
–

AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INTERPOSIÇÃO COM FITO EXCLUSIVO DE PRÉ-QUESTIONAR A MATÉRIA –
RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese, não há falar em vício algum do Acórdão, mormente porque a Câmara apreciou as teses recursais invocadas pela Embargante de forma clara e precisa, delineou os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão do
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração n.
1015440-36.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

CONSTRUTORA BARBOSA E BARBOSA LTDA

EMBARGADO:

WARLESON FERREIRA DE SOUZA e VANESSA DA CONCEICAO DE SOUZA

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
CONSTRUTORA BARBOSA E BARBOSA LTDA

(
Id.
182999182
), contra o acórdão que julgou o Agravo de Instrumento, a qual, reconheceu que a liquidez da sentença executiva, negando provimento ao seu recurso e, por
conseguinte, revogo a liminar concedida.

Alega a embargante que o acordão exarado, encontra-se omisso, sob a égide que
“
o titulo deve ser liquido, não se atentou a nobre julgadora que o título não exigia apenas calculo aritmético, e sim apuração de valores, tanto é que foram juntados pelos exequentes três cotações, de obras a realizar e não de valores efetivamente gastos como determinado na sentença”.

Verbera que se faz necessária a liquidação com a efetiva apresentação dos gastos dispendidos para que se possa avaliar os valores das referidas despesas em contraditório, mesmo que mitigado em sede de liquidação de sentença por arbitramento e não apenas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

Requer ao final, atribuição do efeito infringente aos referidos aclaratórios, bem como aduz, a interposição com a finalidade de pré-questionar a matéria (art. 1.022, incisos I, II e III ao art. 1025 do Código de Processo Civil, a par do art. 5°, inciso XXXVI e 6o da Constituição Federal, e ainda Artigos 509 Caput e inciso I e ainda § 2o) para interposição de recurso a Corte Cidadã.

Ausente as contrarrazões consorte certidão de decurso Id. 184462152.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023